Tribunal: TJMT
Processo: 0044891-44.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0044891-44.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MAYCON DAVID ZANETTI - CPF: 034.075.071-51 (EMBARGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), MICHAEL JACKSON RODRIGUES ATAIDE - CPF: 952.731.821-15 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE EMENTA E FUNDAMENTAÇÃO. CONVERSÃO EM URV. LIQUIDAÇÃO ZERO. NECESSIDADE DE PERÍCIA INDIVIDUALIZADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu provimento à apelação de servidores públicos, afastando a extinção do cumprimento de sentença por “liquidação zero” e determinando a realização de perícia individualizada para apuração de perdas remuneratórias decorrentes da conversão da moeda em URV, sob alegação de contradição entre a fundamentação do julgado e a redação da ementa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: definir se há contradição, erro material ou obscuridade no acórdão embargado, especialmente em razão de suposta divergência entre a ementa e a fundamentação quanto ao reconhecimento do percentual de 11,98%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à integração ou esclarecimento da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

4.

Não se verifica contradição interna no acórdão, pois a decisão é clara ao determinar que a apuração de eventual perda remuneratória depende de perícia contábil individualizada.

5.

A ementa possui natureza sintética e não substitui a fundamentação do julgado, razão pela qual eventual leitura isolada não caracteriza vício apto a ensejar aclaratórios.

6.

O acórdão não reconhece incorporação automática do percentual de 11,98%, mas condiciona a apuração à liquidação por perícia, em conformidade com o título executivo.

7.

Inexiste erro material ou obscuridade, pois a decisão apresenta coerência, clareza e enfrentamento adequado da controvérsia.

8.

O prequestionamento dispensa menção expressa a dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento da matéria jurídica pelo Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Não há contradição quando a ementa, interpretada em conjunto com a fundamentação, não diverge do conteúdo decisório do acórdão. 2. A ementa possui caráter meramente sintético e não prevalece sobre a fundamentação do julgado. 3. A apuração de perdas decorrentes da conversão em URV exige perícia individualizada, afastando reconhecimento automático de percentual. 4. O prequestionamento se configura com o efetivo enfrentamento da matéria, ainda que sem menção expressa a dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp 1.494.826/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 25.05.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Maycon David Zanetti e Michael Jackson Rodrigues Ataíde, reconhecendo a impossibilidade de extinção do cumprimento de sentença sob o fundamento de “liquidação zero” e determinando a realização de perícia individualizada para apuração de eventual perda remuneratória decorrente da conversão da moeda em URV.

O Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em contradição, uma vez que há incompatibilidade entre a fundamentação do acórdão — que reconhece a necessidade de apuração pericial individualizada — e a redação da ementa, que indicaria o reconhecimento do direito à incorporação do percentual de 11,98%.

Defende que a sentença coletiva não fixou tal percentual de forma automática, mas apenas como limite máximo a ser apurado em liquidação, razão pela qual a menção à incorporação direta configuraria vício a ser sanado.

Requer, assim, o saneamento da contradição, bem como o prequestionamento dos artigos 1.022, incisos I e III, do Código de Processo Civil, a fim de subsidiar eventual cabimento de Recurso Especial.

Ausente contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Maycon David Zanetti e Michael Jackson Rodrigues Ataíde, reconhecendo a impossibilidade de extinção do cumprimento de sentença sob o fundamento de “liquidação zero” e determinando a realização de perícia individualizada para apuração de eventual perda remuneratória decorrente da conversão da moeda em URV, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA URV. LIQUIDAÇÃO ZERO. OFENSA À COISA JULGADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA INDIVIDUALIZADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por servidores estaduais contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença sob o fundamento de liquidação zero, acolhendo impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso. A origem do título judicial é decisão transitada em julgado na ação coletiva promovida pela ASSOF/MT, que reconheceu o direito à incorporação do índice de 11,98% e ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para URV.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
i) saber se a tese de “liquidação zero” pode ser reconhecida na fase de cumprimento de sentença com base em reestruturação remuneratória posterior; (ii); saber se tal reconhecimento afronta a coisa julgada formada no processo de conhecimento.

III. Razões de decidir

3. A sentença originária e o acórdão confirmatório reconheceram o direito dos autores à incorporação de percentual e apuração de valores pretéritos, a serem apurados em liquidação de sentença.

4. A extinção do cumprimento por “liquidação zero” configura reexame indevido da matéria já decidida no mérito, violando a coisa julgada material.

5. A jurisprudência do STF e do STJ é firme no sentido de que a compensação entre perdas salariais por URV e reajustes posteriores, sem perícia individualizada, não é admitida.

6. A apuração da existência ou não de perdas deve ocorrer mediante perícia contábil individualizada, nos moldes determinados na sentença exequenda.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível provido.

Tese de julgamento
: “1. Não se admite, em fase de cumprimento de sentença, o reconhecimento de ‘liquidação zero’ com base em reajustes salariais posteriores não individualizados, por configurar violação à coisa julgada.

2. A eventual absorção das perdas remuneratórias decorrentes da conversão da moeda deve ser apurada mediante perícia contábil individualizada, conforme determinado na fase de conhecimento.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.880/1994.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt no AREsp 1309230/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 04.10.2018; TJMT, N.U 0001288-25.2014.8.11.0029, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.08.2025;
TJMT, N.U 1009057-60.2016.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 13.02.2023; TJMT,
N.U 0015500-66.2013.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.05.2021.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há falar em oposição de embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O Embargante apontou os vícios do acórdão, sob o argumento de que haveria contradição, erro material e obscuridade, notadamente em razão de suposta divergência entre a fundamentação – que reconhece a necessidade de apuração individualizada mediante perícia – e a redação da ementa, que faria menção ao direito à incorporação do percentual de 11,98%.

Não assiste razão ao Embargante.

Com efeito, ao contrário do que sustenta o Recorrente, inexiste contradição interna no julgado. A alegada incongruência entre a ementa e a fundamentação não se sustenta quando analisado o acórdão em sua integralidade, pois este foi expresso ao consignar que a apuração da existência, ou não, de perdas remuneratórias decorrentes da conversão da moeda deve ocorrer mediante perícia contábil individualizada, nos exatos termos definidos no título executivo judicial.

Nesse sentido, restou consignado, de forma inequívoca, que “
a apuração da existência ou não de perdas deve ocorrer mediante perícia contábil individualizada, nos moldes determinados na sentença exequenda
”, o que afasta qualquer interpretação no sentido de reconhecimento automático e indiscriminado do percentual de 11,98%.

A eventual leitura isolada da ementa, descontextualizada da fundamentação que a embasa, não tem o condão de caracterizar contradição apta a ensejar o manejo dos aclaratórios, porquanto a ementa possui natureza meramente sintética e não substitui o conteúdo decisório desenvolvido no corpo do voto, o qual, como visto, encontra-se devidamente coerente e harmônico.

Outrossim, não há falar em erro material ou obscuridade, uma vez que o julgado não apresenta inexatidões de natureza objetiva, tampouco passagens de difícil compreensão. Ao revés, a decisão enfrentou adequadamente a questão central submetida à apreciação, qual seja, a impossibilidade de reconhecimento da “liquidação zero” sem a prévia realização de perícia individualizada, em observância à coisa julgada formada na ação coletiva.

Além do mais, não é exigido, para fins de prequestionamento, que o julgado cite expressamente o número do artigo legal discutido, bastando que a questão jurídica tenha sido apreciada no corpo da decisão, como reiteradamente tem decidido o STJ:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO DISSENSO PRETORIANO. PREQUESTIONAMENTO . CONFIGURADO. MATÉRIA EXPRESSAMENTE DECIDIDA NOS AUTOS, AINDA QUE SEM MENÇÃO AO DISPOSITIVO LEGAL QUE ALBERGA A QUESTÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Na esteira da jurisprudência desta Corte Especial, "caracteriza-se o requisito do prequestionamento havendo o Tribunal de origem se pronunciado sobre a questão jurídica, independente de não ter mencionado

os dispositivos legais que se pretende

violados
" (EREsp 134.208/SP, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, CORTE ESPECIAL, DJ 16/09/2002). 2. Na espécie, infere-se dos autos que as instâncias ordinárias mantiveram incólume o valor da multa, embora tenham reconhecido que o descumprimento da obrigação foi diminuto, ao argumento de que no contrato não havia mecanismo para conferir interpretação diversa à sanção estipulada. Isso sem embargo da insistente insurgência da ali Executada. 3. Nesse contexto, não há como se afastar da realidade de que o acórdão regional se manifestou acerca da pretendida aplicação da proporcionalidade na sanção e da redução da penalidade em face do cumprimento parcial da obrigação, embora tenha concluído por manter a multa tal qual avençada no acordo. Não obstante tal realidade, de acordo com o aresto objeto dos embargos de divergência, a matéria atinente à suposta violação do art. 413 do CC não havia sido prequestionada. 4. De sua vez, no acórdão indicado como paradigma, restou assentado que o requisito do prequestionamento é satisfeito com a manifestação da Corte de origem a respeito da questão deduzida no recurso especial, sendo despicienda a referência explícita ao artigo de lei que seja pertinente . 5. Constata-se, portanto, que, embora ambos os arestos retratem situação fática similar, foi conferido tratamento jurídico diverso a cada qual, sendo certo que a solução consignada no paradigma indica a medida mais consentânea com a atual jurisprudência deste Superior Tribunal sobre o tema. 6. No caso concreto, restando evidenciado o enfrentamento da matéria invocada no recurso especial pelo acórdão estadual, o requisito do prequestionamento encontra-se satisfeito, ainda, que não haja expressa menção ao dispositivo legal correspondente . 7. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt nos EREsp: 1494826 SC 2014/0286847-7, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 25/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/05/2021). [destaquei]

Diante desse contexto, não evidenciada a presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, mantendo-se incólume o julgado.

Forte nessas razões,

REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026